Tribunal: STF
Processo: ARE 1530092
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO PARADIGMA. MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ANÁLISE. AUSÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. INADEQUAÇÃO. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. BAIXA IMEDIATA.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que inadmitiu embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma.

    2. A parte agravante diz preenchidos os pressupostos de admissibilidade dos embargos de divergência.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se embargos de divergência são admissíveis quando não apreciada a questão de fundo no acórdão paradigma e ausente similaridade fática e jurídica entre os casos confrontados.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. São inviáveis os embargos de divergência quando o paradigma invocado não aprecia o mérito da controvérsia e inexiste similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados.

    5. O propósito manifestamente protelatório do recurso justifica a determinação do trânsito em julgado e da baixa imediata do processo, independentemente da publicação do acórdão. 

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno desprovido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata.